Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-17.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003808-17.2021.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARLISE STUMM SQUINZANI - CPF: 919.627.220-15 (AGRAVANTE), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Nova Mutum-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA, NÃO REMUNERADA, PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

O deferimento de licença, não remunerada, para tratar de interesses particulares de servidor é ato discricionário da Administração
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Arlise Stumm Squinzani
contra a decisão que negou provimento a apelação (Id. 154549697).

Assegura que “
na data de 22/06/2021 a servidora apresentou requerimento perante a autoridade agravada, informando que por razões de saúde, bem como, a transferência do seu companheiro para outra territorialidade, seria necessário o seu afastamento pelo período de 02 (dois) anos, sem direito a qualquer remuneração
”. Todavia, a Administração indeferiu o pedido.

Assevera que “
apesar da ex-servidora municipal requerer a concessão da licença por interesse particular, embasando o seu pedido sob a égide do art. 107 e seguintes da Lei Complementar no 14/2002
”, o fez em virtude de “
lacuna normativa
” na legislação do Município de Nova Mutum acerca do “
afastamento do serviço público em razão da transferência do cônjuge para outra localidade por motivo de trabalho
.”.

Afiança que “
comprovada a existência do deslocamento do cônjuge para outra localidade em razão do seu trabalho, evidencia-se a presença de direito e líquido e certo da impetrante, a qual, indevidamente teve o seu direito subjetivo negado pela autoridade coatora.
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 158048669), com preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada e, aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que no agravo interno há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Prossigo.

Arlise Stumm Squinzani
impetrou mandado de segurança em razão do indeferimento pelo Município de Nova Mutum do requerimento administrativo de licença, não remunerada, para tratar de interesses particulares.

A segurança foi indeferida, cujo dispositivo da sentença é do teor seguinte:

Ante o exposto, denego a ordem e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários nos termos do art.
25
da Lei no
12.016
/09 e da Súmula 512 do STF.

Ciência ao Ministério Público. [...]. (Id. 126473564).

Ao recurso de apelação apresentado pela agravante neguei provimento.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que nas leis do Município de Nova Mutum não há previsão de concessão de licença para acompanhamento de cônjuge, de modo que deve se aplicar a
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
.

Patente o equívoco da agravante.
O ato acoimado de ilegal está materializado no indeferimento do pedido administrativo consistente em licença, não remunerada, para tratar de assuntos particulares.

Isso porque,
Arlise Stumm Squinzani
,
servidora efetiva
no cargo de Professora da Educação Básica
do Município de Nova Mutum, requereu licença não remunerada, para tratar de interesses particulares, conforme consta no requerimento, datado de 22 de junho de 2021:

[...] Eu, Arlise Stumm Squinzani, inscrita no CPF/MF no 919.627.220-15, portadora da cédula de identidade com registro geral no 1050805157 - SSP/RS, servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo de professora, atualmente exercendo o cargo de diretora, lotada no CMEBI Cora Coralina, venho mui respeitosamente através do presente,
requerer licença para trato de interesses particulares, sem percebimento de vencimentos, conforme disposições do artigo 107 e seguintes da Lei Complementar no 14/2002
(Dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos municipais), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 22/07/2021.

Dentre as razões de referido pedido, destaque-se que a requerente foi acometida de infecção pela Covid-19 e pela gravidade do estado de saúde restam sequelas que fazem necessário acompanhamento médico rotineiro e devido a seu marido atualmente residir em outro Estado, a requerente necessita do afastamento para possibilitar acompanhamento eficiente para pleno reestabelecimento de sua saúde e condições de trabalho.

Termos em que pede e espera deferimento.

Nova Mutum — MT, 22 de junho de 2021. [...].
(Id. 126473524).

O pedido restou indeferido sem indicação expressa do motivo; logo, ausente qualquer fundamentação do ato administrativo.

Por outro lado, foi deferida liminar, em parte, para determinar
“
a anulação do ato de indeferimento do pedido da impetrante, posto que a ausência de motivação,
devendo a Administração Pública, no prazo de 05 (cinco) dias, apreciar novamente o requerimento
, mediante decisão motivada e fundamentada, seja para o deferimento ou indeferimento
”.

Em cumprimento da decisão liminar, a autoridade apontada coatora indeferiu o requerimento da agravante e fundamentou o ato nos seguintes termos:

[...] Em atenção ao mandado de intimação, onde a MM
a
Juíza de Direito Luciana de Souza Cavar Moretti, que deferiu parcialmente a liminar (Processo n. 1003808-17.2021.8.11.0086), segue abaixo nova apreciação do requerimento protocolado por Vossa Senhoria, nesta Secretaria em 25/06/2021.

Vejamos a Lei Complementar no 014/2002 de 24/06/02, que trata do regime jurídico dos servidores públicos municipais, que em seu artigo 107, que trata sobre o assunto em pauta:

‘
Art. 107 – O servidor estável terá direito a licença para tratar de interesses particulares por um período máximo de 2 (dois) anos, improrrogável, sem ônus ao Município.

§ primeiro – O requerimento expressando as razões que levam o servidor a licenciar-se deverá ser dirigido ao órgão competente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ segundo – A autoridade competente de cada Poder ou entidade abrangida por esta lei concederá ou não a licença, a seu exclusivo e motivado critério.
’

Isto posto, considerando que após a data do requerimento foi concedido a Vossa Senhoria 3 (três) meses de licença-prêmio;

Considerando que Vossa Senhoria já se encontra liberada pelo médico a fim de exercer suas funções laborais;

Consideramos que o exercício de suas funções é imprescindível no momento, e a concessão de sua licença ensejaria na contratação de outro profissional, ocupando mais uma vaga no lotacionograma, decido: Manter o indeferimento referente ao requerimento de licença para trato de interesses particulares.

Atenciosamente,

Prof
a
. Elena Maria Maass Lima

Secretária Municipal de Educação e Cultura (Id. 126473552 – fls. 3/4).

A Lei do Município de Nova Mutum no 14, de 24 de junho de 2002 que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais do Município de Nova Mutum, e dá outras providências
, no que se refere a licença para tratar de interesses particulares, assenta que:

Art. 107 – O servidor estável terá direito a licença para tratar de interesses particulares por um período máximo de 2 (dois) anos, improrrogável, sem ônus ao Município.

§ primeiro – O requerimento expressando as razões que levam o servidor a licenciar-se deverá ser dirigido ao órgão competente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ segundo –
A autoridade competente
de cada Poder ou entidade abrangida por esta lei
concederá ou não a licença, a seu exclusivo e motivado critério
. [sem negrito no original]

De igual modo, a Lei Complementar do Município de Nova Mutum no 36, de 13 de dezembro de 2005, que "
Dispõe Sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Nova Mutum
", preconiza que, “
A Secretária Municipal de Educação e Cultura
concederá ou não a licença
, de acordo com a justificativa apresentada pelo Profissional da Educação Básica
.” (artigo 91, § 2o).

Dessa forma, é certo que, no caso, se trata de licença para tratar de assuntos particulares, consoante o fundamento do requerimento administrativo apresentado: “
artigo 107 e seguintes da Lei Complementar no 14/2002 (Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais)
”, pelo que não é aplicável a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
, mas sim a Lei do Município de Nova Mutum.

Daí decorrente,
o ato acoimado de ilegal está em consonância com o disposto no artigo 107, da
Lei Complementar do Município de Nova Mutum no 14, de 24 de junho de 2002, bem como no artigo 91,
§ 2o, da Lei Complementar do Município de Nova Mutum no 36, de 13 de dezembro de 2005.

De fato, a licença para tratar de assuntos particulares será concedida desde que atenda a conveniência e oportunidade, por se tratar de ato discricionário da Administração; logo, inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato que a indeferiu.

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

O deferimento de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, de servidor é ato discricionário da Administração.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000241-39.2020.8.11.0077, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 28 de junho de 2022).

É de se registrar que, para que a Administração proceda à contratação de um substituto para desempenhar as funções da servidora afastada, terá que realizar processo seletivo, o que, com certeza, implicará em impacto no orçamento do Município.

Al
ém disso, é de se pontuar que o cônjuge da agravante
não foi deslocado
e sim optou pelo deslocamento, consoante relatado na inicial:

[...] No interstício da consumação deste cenário,
o marido da servidora encontrou uma nova oportunidade emprego
em sua área da engenharia mecânica, especializada em silos e armazéns, a qual, foi necessária à sua mudança para a cidade Paranapanema-SP no dia 01/06/2021.

Ante
a conquista deste novo emprego
, e, sendo necessária a mudança também da impetrante para acompanhar a sua família, no dia 22/06/2021, a mesma impetrou pedido de licença para afastamento do serviço público por dois anos sem direito a remuneração, para tratar de interesses particulares, informando a necessidade da continuação do tratamento das sequelas infligidas pelo covid-19, bem como, a mudança do seu esposo para outro Estado em razão do seu trabalho. [...]. (Id. 126473515 – fls. 2/3). [sem negrito no original]

De fato, consoante bem pontuou a sentença o “novo emprego” do cônjuge da agravante é decorrente de processo seletivo, porquanto do documento apresentado no Id. 126473523 consta que: “
É com enorme satisfação que comunicamos
ter sido aprovado em nosso processo seletivo
para a posição de Gerente de Operações
”.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1o/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

Quanto ao pedido de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, n
o caso, entendo que não se pode impor multa, uma vez que a interposição do recurso se mostra imprescindível para viabilizar o acesso às Instâncias Superiores.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023